Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS HOSPITALARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACESSÓRIO CIRÚRGICO NÃO RETIRADO DO CORPO DA PACIENTE NO PRAZO DEVIDO. RESPONSABILIDADE DO NOSOCÔMIO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. FINALIDADE PUNITIVA DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INDIRETO NÃO CONFIGURADO.
1. A responsabilidade civil do hospital é objetiva e está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput, da Lei n.8.078/90).
2. A permanência de material cirúrgico no corpo do paciente além do prazo recomendado, por falta de orientação do hospital, constitui conduta negligente a ensejar indenização por danos morais decorrentes da má prestação do serviço.
3. A ausência de informações adequadas e o quadro infeccioso decorrente da falha na prestação do serviço ensejam danos morais indenizáveis.
4. No caso concreto, não está configurado dano moral indireto, por ricochete, pois não há prova suficiente de abalo familiar a caracterizar lesão reparável.
5. No arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os prejuízos morais decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto.
6. Ante a notória condição econômico-financeira do fornecedor do serviço e agente causador do dano moral, mostra-se insuficiente o valor fixado na sentença para assegurar o fim pedagógico e punitivo da indenização.
7. Apelações conhecidas. Apelação das Autoras provida em parte. Apelação do Réu não provida. Unânime.